Tribunal: TJPA
Processo: 0800923-91.2022.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800923-91.2022.8.14.0022

APELANTE: ALBERTO NERES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. FATOS NARRADOS SUFICIENTES. REJEIÇÃO. MÉRITO. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. PROVA TESTEMUNHAL E TERMO DE CONSTATAÇÃO. SUFICIÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO TJPA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Alberto Neres dos Santos contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB, sustentando preliminar de nulidade por inépcia da denúncia e, no mérito, insuficiência probatória para absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a denúncia seria inepta, em razão de suposta ausência de descrição suficiente da conduta típica, não obstante a aplicação da emendatio libelli;
(ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, diante da ausência de teste do etilômetro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A emendatio libelli, prevista no art. 383 do CPP, atribui nova classificação jurídica aos fatos descritos sem alterar a moldura fática, razão pela qual não enseja nulidade quando preservado o contraditório.

4. Os fatos narrados na denúncia permitiram ao réu pleno exercício de defesa, sendo suficientes para subsunção ao art. 306 do CTB, motivo pelo qual se rejeita a preliminar de inépcia.

5. O art. 306, § 2º, do CTB admite diversos meios probatórios aptos a comprovar a alteração da capacidade psicomotora, não se restringindo ao exame de sangue ou ao teste do etilômetro.

6. Depoimentos de policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e coerentes entre si, constituem prova idônea para atestar sinais claros de embriaguez, tais como hálito etílico, fala arrastada e desequilíbrio.

7. A jurisprudência do TJPA, a exemplo das Apelações Criminais n.º 0815928-04.2023.8.14.0028, 0800290-72.2021.8.14.0133 e 0800045-62.2020.8.14.0144, consolidou entendimento de que a recusa ao teste do etilômetro não impede a condenação quando a embriaguez é demonstrada por termo de constatação e prova testemunhal.

8. O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, bastando a condução de veículo com capacidade psicomotora alterada, independentemente da demonstração de risco concreto ou dano efetivo.

9. O conjunto probatório é robusto e harmônico, não havendo elementos que autorizem absolvição ou desclassificação da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A emendatio libelli não gera nulidade quando os fatos narrados na denúncia permitem o exercício pleno de defesa e amparam a nova classificação jurídica.

2. A comprovação do crime do art. 306 do CTB prescinde de teste do etilômetro, podendo ser demonstrada por prova testemunhal e termo de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora.

3. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo suficiente a condução de veículo com capacidade psicomotora alterada para sua configuração.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306 e § 2º; CPP, art. 383.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC 97.585/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 26.06.2018, DJe 02.08.2018.
TJPA, ApCrim n.º 0815928-04.2023.8.14.0028, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 02/10/2025.
TJPA, ApCrim n.º 0800290-72.2021.8.14.0133, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 28/01/2025.
TJPA, ApCrim n.º 0800045-62.2020.8.14.0144, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 11/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
ALBERTO NERES DOS SANTOS
, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri.

O Apelante foi denunciado pela prática do crime de Homicídio Culposo na direção de veículo automotor, com o agravante de embriaguez, capitulado no art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), após ser preso em flagrante (APF nº 00124/2022.100264-8).

Após regular instrução, o Juízo
a quo
, exercendo a faculdade da
emendatio libelli
, proferiu sentença (ID 155096096) em
25/08/2025
, promovendo a desclassificação da conduta. O Apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, I, do CTB (Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool).

A pena definitiva foi fixada em
07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime aberto,
18 (dezoito) dias-multa
e
proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 12 (doze) meses
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de Apelação (ID 155632159), alegando a preliminar de inépcia da denúncia por ausência de descrição pormenorizada do fato típico que pudesse configurar o crime do art. 306 do CTB e no mérito requereu a absolvição por alegada ausência de provas suficientes para a condenação, sustentando que não ficou demonstrada a efetiva alteração da capacidade psicomotora do réu e, subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia a desclassificação da conduta para a esfera administrativa (infração de trânsito).

O
Parquet
de primeira instância apresentou contrarrazões, refutando os argumentos da defesa. Sustentou a validade da sentença, afirmando que a materialidade e a autoria do crime do Art. 306 do CTB ficaram devidamente comprovadas pela prova testemunhal (depoimento dos policiais), que atestou sinais de embriaguez (odor etílico, fala arrastada e descoordenação motora), o que é prova suficiente nos termos do § 2º do Art. 306 do CTB, tornando dispensável o teste do etilômetro. Requereu o
CONHECIMENTO
e o
IMPROVIMENTO
do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Instada a se manifestar em 2º Grau, a 13ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID 31470725) emitiu parecer, opinando pelo
CONHECIMENTO
da Apelação, mas, no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
, ratificando a conclusão de que o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de embriaguez ao volante.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade e, portanto, DEVE SER
CONHECIDO
.

II. PRELIMINAR

II.1 DA PRELIMINAR DE NULIDADE: INÉPCIA DA DENÚNCIA

A defesa arguiu preliminar de nulidade por inépcia da denúncia, sob o argumento de que a peça acusatória original não descreveu de forma suficiente a conduta típica do Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Conforme se extrai dos autos, a sentença de primeiro grau, ao constatar que os fatos provados não se amoldavam ao Art. 302, § 3º, do CTB (homicídio culposo com embriaguez), mas sim ao
Art. 306, § 1º, I, do CTB
(embriaguez ao volante), aplicou o instituto da
emendatio libelli
, previsto no Art. 383 do Código de Processo Penal.

A
emendatio libelli
apenas atribui nova classificação jurídica aos fatos descritos na denúncia, sem alterar a sua essência fática. Tendo o réu se defendido dos fatos narrados, e sendo estes suficientes para a subsunção ao tipo penal do art. 306 do CTB, conforme a nova classificação aplicada na sentença, não há que se falar em nulidade. A imputação final é compatível com o conjunto probatório e o princípio do contraditório foi preservado.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

III. MÉRITO

III.1 SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E O CRIME DO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

No mérito, a defesa pugna pela absolvição, alegando que a ausência de teste do etilômetro ou de exame de sangue não comprova, de maneira inequívoca, a alteração da capacidade psicomotora do apelante, sendo insuficientes os meros sinais de embriaguez.

O delito tipificado no art. 306 do CTB possui, como elemento normativo, a alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou substância psicoativa. O próprio legislador previu, no Art. 306, § 2º, do CTB, que a verificação dessa alteração não se restringe aos exames de dosagem alcoólica.

Vejamos o parágrafo 2 do referido artigo:

“A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de etilômetro, exame de sangue ou outros meios de prova em direito admitidos, como laudo médico pericial, exames clínicos, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à produção da contraprova.”
(Grifo nosso).

O Juízo de primeiro grau, amparado nos depoimentos dos policiais condutores do flagrante, utilizou a prova testemunhal para demonstrar que o Apelante apresentava sinais notórios de embriaguez, tais como hálito alcoólico, fala arrastada e desequilíbrio motor.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que a prova testemunhal, atestando os sinais de alteração da capacidade psicomotora, é meio de prova hábil e suficiente para a caracterização do delito de embriaguez ao volante, em total consonância com a legislação vigente e a Resolução nº 432/2013 do CONTRAN.

PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DENÚNCIA. DESCRIÇÃO FÁTICA SUFICIENTE E CLARA. DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE. DESCRIÇÃO DE CRIME EM TESE. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE QUE A CONDUTA TENHA EFETIVA POTENCIALIDADE LESIVA. BASTA A INFLUÊNCIA DO ÁLCOOL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Devidamente descritos os fatos delituosos (indícios de autoria e materialidade), não há inépcia na denúncia. Plausibilidade da acusação, em face do liame entre a pretensa atuação do paciente e os fatos.

2. Em tal caso, está plenamente assegurado o amplo exercício do direito de defesa, em face do cumprimento dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

3. Descrito crime em tese, ou seja, dirigir veículo automotor em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que teria sido constatado por sinais externos de embriaguez e pelo teste do etilômetro (bafômetro), a tese da falta de justa causa, por atipicidade, não prospera na via eleita. Ir além, para saber da eventual margem de tolerância na medição do aparelho, é tema a ser dirimido na instrução probatória, sob o crivo do contraditório.

4. A espécie, segundo entendimento iterativo desta Corte, é de crime de perigo abstrato, sendo despicienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta do agente. Basta que esteja conduzindo veículo automotor sob a influência de álcool.

5. Recurso ordinário não provido.

(RHC n. 97.585/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 2/8/2018.)

Ainda no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), a matéria encontra-se pacificada, inclusive nesta própria 3ª Turma de Direito Penal

PROCESSO ApCrim N.º 0815928-04.2023.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA ORIGEM: BELÉM

APELANTE: JUCICLEI CONCEICAO DE ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE COMPROVADAS POR CONFISSÃO, LAUDO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE TESTE DE ALCOOLEMIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Juciclei Conceição de Almeida contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que o condenou pelo delito do art. 306 do CTB à pena de 11 meses de detenção, em regime aberto, 40 dias-multa, 11 meses de suspensão da habilitação, prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, invocando o princípio in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de embriaguez ao volante, diante da recusa do apelante em se submeter ao teste de alcoolemia e das alegadas contradições nos depoimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade, a autoria e a adequação típica do delito se comprovam pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, pela confissão extrajudicial do apelante e pelos depoimentos da vítima e do policial militar.

4. O Superior Tribunal de Justiça pacifica o entendimento de que o depoimento de policial goza de validade probatória, devendo ser valorado como qualquer testemunho, em conformidade com o conjunto probatório.

5. O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não se exigindo prova de efetiva alteração da capacidade psicomotora, bastando a demonstração da condução sob influência de álcool.

6. A condenação se sustenta em provas consistentes e convergentes, de modo que não cabe acolher o pleito absolutório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) configura-se como delito de perigo abstrato, prescindindo de prova de efetiva alteração da capacidade psicomotora.

2. O depoimento de policial possui validade probatória e deve ser apreciado em conjunto com os demais elementos dos autos.

3. A confissão extrajudicial, aliada a laudo técnico e testemunhos, constitui prova suficiente para a condenação, ainda que o agente se recuse a realizar teste de alcoolemia.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 03.08.2021, DJe 06.08.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0815928-04.2023.8.14.0028 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/10/2025 )

ACÓRDÃO

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0819036-75.2022.8.14.0028 – Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2025 ) (grifo nosso)

PROCESSO ApCrim N.º 0800290-72.2021.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA

APELANTE: MAURÍCIO SILVA GAIA

ADVOGADO: DR. AFONSO HENRIQUE REBELO FURTADO - OAB/PA 19.197

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE ÁLCOOL. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS SUFICIENTES. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBANTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por
Maurício Silva Gaia
contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, pelo cometimento do crime previsto no art. 306 do CTB. Também foi determinada a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses.

2.

Consta que o recorrente, em 04/10/2020, conduziu veículo automotor em via pública, com sinais claros de embriaguez, sendo constatados odores etílicos, voz enrolada e dificuldade para caminhar. Recusou-se a realizar o teste do etilômetro, mas apresentava no interior do veículo várias latas de cerveja, sendo abordado e preso em flagrante por policiais militares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência probatória capaz de justificar a absolvição do apelante, como pleiteado pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Materialidade e autoria devidamente comprovadas
Os elementos de prova constantes nos autos – incluindo o Boletim de Ocorrência, Relatório de Investigação, Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e a Nota de Culpa – são consistentes em demonstrar a materialidade e a autoria do crime. Esses documentos foram corroborados pelos depoimentos de policiais militares que efetuaram a abordagem e a prisão em flagrante do recorrente, confirmando os sinais evidentes de embriaguez.

5.

Recusa ao teste do etilômetro e provas suficientes
A recusa do recorrente em realizar o teste do etilômetro não invalida a comprovação do crime, uma vez que o art. 306 do CTB admite que outros meios probatórios – como o depoimento das testemunhas e o laudo técnico – são aptos a evidenciar a alteração da capacidade psicomotora do condutor em razão do consumo de álcool. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ.

6.

Depoimento de policiais como prova válida
O depoimento de policiais, colhido sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, possui validade probatória e é suficiente para embasar a condenação. A narrativa dos agentes que participaram da abordagem foi clara, coerente e corroborada pelos elementos materiais dos autos.

7.

Jurisprudência aplicável
O Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais estaduais reconhecem que o depoimento de policiais é apto a comprovar crimes de trânsito quando corroborado por outros elementos de prova, afastando a alegação de insuficiência probatória.

8.

Conclusão
A sentença de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, com análise criteriosa das provas constantes nos autos. Inexiste, portanto, qualquer motivo para reforma ou anulação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A recusa ao teste do etilômetro não afasta a possibilidade de comprovação da embriaguez por outros meios de prova, como depoimentos de testemunhas e análise dos sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora.

2.

O depoimento de policiais, quando harmônico com as demais provas dos autos, possui valor probatório e é suficiente para fundamentar a condenação por crime previsto no art. 306 do CTB.

Dispositivos relevantes citados
:

·

CTB
, art. 306.

·

STJ, AgRg no REsp 1909397/MG
, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 02/03/2021, DJ 11/03/2021.

·

STF, RE 603.616/RO
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280 de Repercussão Geral.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800290-72.2021.8.14.0133 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/01/2025 ) (grifo nosso)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESTEMUNHO POLICIAL COMO MEIO HÁBIL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de dias-multa, substituída por restritivas de direitos, e suspensão da habilitação para dirigir por 01 ano, pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306).

2.

A defesa requereu absolvição, alegando ausência de prova inequívoca da alteração da capacidade psicomotora do acusado (CPP, art. 386, I, II, V e VII). O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de teste do etilômetro inviabiliza a condenação pelo crime do art. 306 do CTB, quando há prova testemunhal indicando a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de inépcia da denúncia resta preclusa, por ter sido suscitada apenas após a sentença condenatória. 5. A materialidade foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão, e a autoria, pelos depoimentos de policiais militares que confirmaram a condução do veículo em visível estado de embriaguez. 6. A Lei nº 12.760/2012 ampliou os meios de prova da embriaguez, não exigindo teste de alcoolemia, sendo suficiente a prova testemunhal. 7. O delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração da efetiva exposição a risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A constatação da embriaguez ao volante prescinde de teste do etilômetro, podendo ser comprovada por prova testemunhal. 2. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo suficiente a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306; CPP, arts. 41 e 386, I, II, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS, Apelação Criminal nº 0901359-41.2023.8.12.0002, Rel. Des. Carlos Eduardo Contar, 2ª Câmara Criminal, j. 23.04.2024; TJ-MG, Apelação Criminal nº 0038657-35.2021.8.13.0261, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 03.07.2024; TJ-MG, Apelação Criminal nº 0007498-74.2020.8.13.0143, Rel. Des. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, j. 03.09.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.189.576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 20.06.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800045-62.2020.8.14.0144 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/09/2025 ) (grifo nosso)

Diante do robusto conjunto probatório, que inclui a prova testemunhal confirmada em Juízo, a condenação imposta pelo crime do Art. 306 do CTB revela-se irretocável. A conduta do Apelante expôs a risco a incolumidade pública, caracterizando o crime de perigo abstrato.

Não há, portanto, que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em desclassificação para mera infração administrativa.

IV. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal interposta por
ALBERTO NERES DOS SANTOS
, mas, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo
a quo
em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/02/2026